Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-03.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800117-03.2021.8.14.0051

APELANTE: HEBERT ANDREY SARAIVA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTS. 268 DO CP, 12 DA LEI Nº 10.826.2003 E 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRA QUE O RECORRENTE COMETEU OS DELITOS. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL POR NÃO HAVER OUTROS VETORES MILITANDO CONTRA O APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal não deixa dúvidas que o recorrente mantinha em sua residência munições de arma de fogo sem licença da autoridade competente e 135 (cento e trinta e cinco) gramas de maconha acondicionados em forma de tablete, bem como promoveu aglomeração em um bar infringindo medida sanitária que visava conter o avanço da pandemia da Covid-19, uma vez que, na época, a região de Santarém estava em bandeiramento preto, nos termos do Decreto Estadual nº 800/2020.

2.

A culpabilidade foi valorada em desfavor do apelante pelo fato deste querer prejudicar um grande número de pessoas, bem como os motivos do crime, os quais o magistrado se socorreu do lucro fácil. No entanto, ambos os fundamentos dizem respeito a própria estrutura do tipo penal, devendo ser reconhecido, portanto, o
bis in idem
.

3.

A quantidade e a maneira como a droga foi encontrada, assim como a elevada quantia em dinheiro demonstraram que o recorrente tem envolvimento com atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, a pena base é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva por não existirem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento da pena.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e e dar parcial provimento ao recurso para o apelante às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais

500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 01 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, mais 20 (vinte) dias multa, pelo cometimento dos delitos dos arts. 268 do CP e 12 da lei nº 10.826/2003, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HEBERT ANDREY SARAIVA DA SILVA JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e 01 (um) ano e 01 (um) mês

de detenção e 20 (vinte) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto e o dia multa calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega

que as provas colhidas nos autos não são suficientes para demonstrar que cometeu os crimes pelos quais foi condenado.

Sustenta que houve bis in idem na valoração do vetor judicial referente à culpabilidade

e faz
jus

ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso afirmando que as provas colhidas no processo não deixam dúvidas que o recorrente foi o autor dos delitos e as penas corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para que haja a reapreciação dos vetores judiciais.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/01/2021, policiais militares receberam informações de que o apelante estaria promovendo uma competição de sinuca em uma Distribuidora de Frangos, localizada na Rua Jasmim, Bairro do Aeroporto Velho, Município de Santarém, período em que estava proibida a realização de eventos que resultassem em aglomeração de pessoas com o fim de evitar a propagação da Covid-19.

Os agentes se dirigiram ao local do fato e constataram a ocorrência do evento e, ao proceder buscas, encontraram 02 (duas) munições calibre .40 e uma porção de 135,4g (cento e trinta e cinco gramas e quatro centigramas) de maconha, bem como a quantia de R$ 40.214,00 (quarenta mil e duzentas e catorze reais). Por isso, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 268 do CP.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que as provas colhidas nos autos não são suficientes para demonstrar que cometeu os crimes pelos quais foi condenado.

Na instrução processual foram colhidos os seguintes depoimentos:

RAIMUNDO NONATO FIGUEIRA DA SILVA
(doc. Id nº 6298317, 6298318, 6298319 e 6298323):

“Que ao chegar no local, percebeu que havia várias pessoas reunidas, sem distanciamento e máscara; Que no local havia mais de 30 (trinta) pessoas; Que no mesmo terreno em que funcionava o bar, havia uma casa, onde percebeu uma movimentação estranha, ocasião em que se deparou com mais de 30 (trinta) pessoas no interior da residência, ocasião em que foram encontradas as munições de calibre .40 e um tablete de maconha; Que quem encontrou a droga foi o comandante da guarnição; Que a droga foi encontrada na parte de cima de um guarda-roupa;”

MARCO AURÉLIO PINHEIRO SOARES
(doc. Id nº 6298324, 6298325 e 6298326):

“Que receberam informações de que no local do crime havia aglomeração de pessoas; Que na época estava proibida a aglomeração de pessoas; Que no local foram apreendidas as munições e a droga; Que a casa onde foram encontradas a droga e as munições era a extensão do bar;”

Como se observa, a prova testemunhal não deixa dúvidas que o recorrente mantinha em sua residência munições de arma de fogo sem licença da autoridade competente e 135 (cento e trinta e cinco) gramas de maconha acondicionados em forma de tablete, bem como promoveu aglomeração em um bar infringindo medida sanitária que visava conter o avanço da pandemia da Covid-19, uma vez que, na época, a região de Santarém estava em bandeiramento preto, nos termos do Decreto Estadual nº 800/2020.

Por isso, rejeito presente argumento.

REDUÇÃO DAS PENAS

O recorrente sustenta que houve bis in idem na valoração do vetor judicial referente à culpabilidade

e faz
jus

ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A pena base para o crime do art. 33 da Lei º 11.343/2006 foram impostas com

os seguintes fundamentos:

“DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra bons antecedentes criminais, eis que não pesa sobre si nenhuma condenação criminal transitada em julgado; apresenta conduta social anormal, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança de toda a sociedade, e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.”

Verifica-se que a culpabilidade foi valorada em desfavor do apelante pelo fato deste querer prejudicar um grande número de pessoas, bem como os motivos do crime, os quais o magistrado se socorreu do lucro fácil. No entanto, ambos os fundamentos dizem respeito a própria estrutura do tipo penal, devendo ser reconhecido, portanto, o bis in idem.

Outrossim, a quantidade e a maneira como a droga foi encontrada, assim como a elevada quantia em dinheiro demonstraram que o recorrente tem envolvimento com atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, a pena base é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais

500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva por não existirem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais

500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 01 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, mais 20 (vinte) dias multa, pelo cometimento dos delitos dos arts. 268 do CP e 12 da lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Belém, 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/08/2022